Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701386-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMERINDO DE JESUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida no processo no 0731997-66.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda incidentes nos rendimentos do autor em razão do acometimento por cardiopatia grave. Em seu recurso, o Distrito Federal aduz a necessidade de produção de prova técnica e a incompetência absoluta do Juizado para apreciação da demanda. Sustenta que a concessão da isenção fiscal exige comprovação inequívoca, mediante laudo médico oficial, da moléstia grave e que o agravado limitou-se a juntar relatório médico particular. Aduz, também, que não houve requerimento administrativo prévio, estando configurada, assim, a ausência de interesse processual. Argumenta que a parte agravada é aposentada desde 2019, não havendo urgência contemporânea ou risco concreto de lesão irreparável. Por fim, defende tratar-se de caso de periculum in mora inverso tendo em vista que a parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível. Em decorrência, pleiteou a concessão de efeito suspensivo a fim de que sejam sustados os efeitos da decisão agravada. É relatório. DECIDO. Recurso cabível, tempestivo e isento de preparo. Desnecessária a produção da prova pericial na forma pretendida pelo agravante vez que consta dos autos documentos suficientes para a solução da controvérsia. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada. A Lei no 8.437/92 estabelece limitações ao poder geral de cautela do magistrado frente à Administração Pública e, em seu artigo 1o, § 3, veda a concessão de liminar, contra o poder público, que esgote o objeto da ação. Embora o juízo agravado tenha entendido que a moléstia grave, que justifica a pretendida isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do autor, esteja comprovada nos autos, o reconhecimento do direito, neste momento processual, esvazia por completo o objeto da ação. Nesse cenário, a se considerar que a pretensão autoral é justamente a exclusão de descontos de imposto de renda de seus proventos, o que poderá, inclusive, gerar efeitos financeiros irreversíveis para os cofres públicos em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, justifica-se o pedido de atribuição do efeito suspensivo postulado. Nesse sentido: (Acórdão 1823948, 07024185820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do exposto, defiro o pedido de atribuição de suspensivo. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator